Tribunal: TJDFT
Processo: 0709148-34.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709148-34.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DAVI GALVAO DE JESUS EMBARGADO: DAVI GALVAO DE JESUS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor do Acórdão no 1294534 (ID no 21072538), no qual esta Segunda Turma Criminal negou provimento ao recurso manejado pela defesa e deu parcial provimento ao recurso manejado pelo embargante, considerando desfavorável ao réu as circunstâncias do crime em razão da presença dos filhos menores da vítima na mesma residência em que os crimes aconteceram. Compulsando os autos, verifico que ainda não houve o oferecimento das contrarrazões, tampouco a manifestação do órgão de acusação que atua em segundo grau. Dessa forma, intime-se a defesa, para a apresentação das contrarrazões na forma da lei. Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 23 de novembro de 2020 17:19:13. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador